Tribunal: TJBA
Processo: 8132074-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132074-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALDALICE DA CONCEICAO COSTA Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídica, com condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais e a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Configura-se o dano moral in re ipsa quando verificados descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa sem anuência ou vínculo contratual com a entidade descontadora. 5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais não atende às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, diante da conduta reiterada, da ausência de defesa da ré e da vulnerabilidade da autora. 6. A majoração do quantum para R$ 10.000,00 alinha-se ao método bifásico adotado pelo STJ para o arbitramento de danos morais, considerando-se, em um primeiro momento, os elementos concretos da lide, e, em seguida, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 20%, considerando o zelo profissional, a relevância da causa, o tempo de tramitação e o desempenho técnico do advogado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132074-58.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ALDALICE DA CONCEICAO COSTA, e, como apelado, REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)